Tribunal: TJMT
Processo: 0001770-80.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001770-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO ROMERO - CPF: 007.090.292-50 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO ROMERO - CPF: 007.090.292-50 (APELADO), A. B. MORENO RODRIGUES - CNPJ: 06.277.690/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUILMA BONIFACIO MORENO RODRIGUES - CPF: 131.609.958-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o APELO DESPROVIDO E 2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO

– DÉBITOS ORIUNDOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS – DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PELO BANCO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO – USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA –
1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, o nome da autora foi negativado em razão de cédulas de crédito bancário onde esta teria figurado como avalista/fiadora, no entanto, o banco requerido não trouxe aos autos os documentos assinados para comprovar a legalidade das inscrições.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

O pedido de restituição pelos valores movimentados em conta corrente e compras realizadas com cartão de crédito não merece guarida, pois as despesas foram realizadas pelo esposo falecido da autora, que era funcionário do banco requerido, com a utilização do cartão e senha pessoal.

“É dever do titular a guarda e vigilância do cartão magnético e da senha utilizados para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.(TJ-MT - AC: 00009395820158110038, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL e CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO ROMERO , contra a sentença, de Id. n.o 166083740, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 0001770-80.2016.8.11.0003 (julgamento conexo com processos de n.o 0010296-36.2016.8.11.0003 e 0010522-41.2016.8.11.0003),
julgou parcialmente improcedente
o pleito exordial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE as três ações para, em consequência, DECLARAR a nulidade dos contratos de Crédito Rural e Comercial no 40/02308-7, 40/02344-3 e 40/02359-1 feitos em nome das devedoras/avalistas CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO, A. B. MORENO RODRIGUES ME e ARTUILMA BONIFÁCIO MORENO RODRIGUES; dos contratos de adiantamento de 13o salário e contrato de crédito direto ao consumidor feitos em nome da autora CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO; e do contrato de abertura da conta corrente no 18.856-5 feito em nome de A. B. MORENO RODRIGUES ME; DECLARAR a inexistência dos débitos relacionados a estes contratos nulos; e DETERMINAR a exclusão das negativações feitas em nome das autoras, com relação a estes contratos.

Julgo improcedentes os demais pedidos formulados pelas autoras (declaração de nulidade de compras realizadas em cartão de crédito; declaração de nulidade de transferências realizadas nas contas bancárias das autoras; devolução em dobro dos valores relacionados a estas transações; e repetição, em dobro, dos valores cobrados); assim como é improcedente o pedido de condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, em cada uma das ações, ao valor correspondente a 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora com a demanda.”

Em suas razões, de Id. n.o 166083742, o 1o apelante, Banco do Brasil, afirma que não há qualquer irregularidade em relação aos débitos imputados à parte autora e assevera que a conta corrente e cédulas de crédito em seu nome, foram abertas pelo falecido esposo, Sr. Danilo Moreno Romero, na época funcionário da instituição financeira. Afirma que o esposo da autora, ora 2a apelante, movimentou sua conta bancária e fez compras com cartão de crédito mediante uso da senha pessoal, de modo que, competia a titular a guarda e vigilância de seus dados.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, de Id. n.o 166083745, a 2a apelante, Cintia Aparecida Peixoto Adorno Romero, alega que as compras foram realizadas em seu cartão de crédito e os valores sacados de sua corrente sem a sua autorização, sendo devida a restituição dos valores. Pontua que seu nome foi negativado por contar como avalista nas Cédulas de Crédito de n.o 40/02308-7, 40/02344-3 e 40/02359-1, que não foram apresentadas pelo banco.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinar a devolução dos valores concernentes às transações realizadas sem sua autorização e condenar o banco ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em valor não inferior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O preparo não foi recolhido em razão da concessão da assistência judiciária.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 166083749 e 166082750.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada pela 2a apelante em face do 1o apelante, sob o argumento de teve seu o nome negativado por débito que alega desconhecer, além do fato de ter havido movimentações e saques em sua conta bancária e compras realizadas com o seu cartão de crédito, sem autorização.

Forte nesses argumentos pediu na exordial a anulação dos contratos que levaram a negativação do seu nome, a devolução, em dobro, das despesas realizadas sem a sua autorização e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Conforme relatado, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

Verifica-se, no caso, que o falecido esposo da autora, ora 2a apelante, Sr. Danilo Moreno Romero, era funcionário do Banco do Brasil e no desempenho de sua função teria agido de modo fraudulento, concretizando operações sem as devidas formalidades.

A partir dessa elucidação irei analisar a regularidade dos débitos e estes dão guarida ao pedido de indenização por dano moral restituição em dobro.

Do Dano Moral

O nome da autora foi negativado em razão de débitos oriundos das Cédulas de Crédito de n.o 40/02308-7, 40/02344-3 e 40/02359-1, nas quais teria figurado na condição de avalista/fiadora.

No meu sentir, a empresa ré, ora 1a apelante, não se desincumbiu de fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isso porque a instituição financeira não trouxe aos autos os documentos assinados pela parte, sob o argumento de que os mesmos foram subtraídos em um furto que ocorreu.

No ponto, em que pese a narrativa da subtração e do furto, tal fato não pode ser atribuído à requerente e nem esta causar prejuízo.

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 4a edição, p. 473)

A autora, juntou no Id. n.o 166083733 pág. 42 o extrato do Serasa, por meio do qual é possível identificar as negativações:

Dessa feita, o negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro não afasta a responsabilidade da reclamada pelo protesto indevido, que responde objetivamente na forma estabelecida pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assume os riscos inerentes à atividade empresarial.

A inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes causa evidente dano moral, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, pois, além do desrespeito ao seu nome, restringe-lhe ilicitamente o crédito, atingindo sua dignidade. Dispensa-se a prova do prejuízo que, no caso, se presume.

Por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das informações contidas no contrato, bem como a regularidade da cobrança (fraude perpetrada por terceiros), deverá a recorrente reparar os prejuízos decorrentes da afronta à dignidade da apelada, a tipificar dano moral indenizável (
in re ipsa
).

Desse modo, não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se absolutamente indevido o apontamento, na medida em que não foi a autora, ora 2a apelante, quem contratou a dívida com o banco apelado e, não obstante nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de devedores inadimplentes.

O fato de o banco ter sido vítima de fraude não elide a sua responsabilidade, pois incumbia a este tomar todas as precauções cabíveis, na ocasião da abertura do crédito, para detectar o uso de informações fraudulentas ou utilização de documentos falsificados ou adulterados, a fim de evitar danos indevidos a terceiros.

A responsabilidade,
in casu
, é objetiva, a uma porque o entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 do CDC, in verbis:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§1o O serviço é defeituoso quando não fornece a Segurança que o consumidor dele Pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais.
”

Assim, é prescindível verificar se a empresa recorrida agiu com dolo ou culpa, bastando para a configuração do dano moral a ocorrência do evento danoso e do nexo de causalidade, como serão demonstrados.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.
Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
. Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC No 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Da Restituição Pelas Despesas de Cartão de Crédito e Conta Bancária.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores sacados da conta corrente da ora 2a apelante e as compras realizadas com seu cartão de crédito,
mister
se faz constar que pelo conjunto probatório produzido nos autos, tais ações foram realizados por meio do cartão magnético da conta corrente, mediante o fornecimento de senha pessoal e intransferível, fato esse que restou incontroverso.

Com efeito, em que pese as alegações da 2a apelante, o certo é que estando o cartão magnético da conta bancária, bem como o cartão de crédito em seu poder, estes se tornam responsáveis pelas obrigações derivadas das operações efetivadas mediante seu uso, inclusive os saques efetuados.

Ora, com a devida vênia, faz-se necessário esclarecer que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações de que os saques ocorreram por falha na prestação de serviço da instituição financeira, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, podendo concluir que o evento ensejador das despesas não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse espeque a instituição financeira conseguiu demonstrar que as transações foram feitas pelo falecido esposo da 2a apelante, por meio de imagens de seu circuito de câmeras de segurança, confira-se:

Convém destacar que o banco réu, ora 1o apelante, apenas efetivou o procedimento de saque ao suposto cliente, que estava de posse do cartão magnético e munido de senha pessoal e intransferível, requisitos bastantes para a realização da referida operação sem qualquer ilegalidade. Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. [...] 4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
. 5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019).

Nessa trilha, ressai a culpa exclusiva da consumidora na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“[...] Com relação às compras e saques realizados no cartão de crédito da autora CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO e as transferências de valores realizados das contas bancárias das autoras CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO, A. B. MORENO RODRIGUES ME E ARTUILMA BONIFÁCIO MORENO RODRIGUES, entendo de modo diverso.

Primeiramente é importante deixar consignado que a autora CINTIA não negou que tivesse aderido a um cartão de crédito do banco requerido, tendo apenas questionado a realização de algumas compras.

No mais, como se sabe, para se realizar compras através de um cartão de crédito, é necessário que a pessoa esteja na posse do cartão (principalmente na época dos fatos) e, ainda, que tenha a senha deste cartão.

E, como se extrai da narrativa processual, a autora era casada com o funcionário do banco requerido; de modo que, muito provavelmente, foi com o seu consentimento que o marido usou o cartão.

Ademais, é pertinente destacar que as compras questionadas pela autora tratam-se de consumos regulares: posto de combustível; churrascaria; farmácia, etc.

Sendo assim, ao entregar o seu cartão e a sua senha para o marido, a autora assumiu o risco e afastou a prática de qualquer falha na prestação do serviço do banco requerido, que não pode ser responsabilizado pelos fatos.”

Desse modo, não merece guarida o pedido de restituição de valores quando as despesas ocorreram mediante uso do cartão e senha pessoal.

Com essas considerações, merece amparo tão somente o pedido da 2o apelante em relação aos danos morais decorrentes da negativação indevida. Por conseguinte, não comporta provimento nenhuma das teses elencadas no recurso da instituição financeira, ora 1o apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO ROMERO
para condenar o banco requerido ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Conheço do apelo interposto por
BANCO DO BRASIL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023